Tribunal: CARF
Processo: 16327.720983/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720983/2013-84
ACÓRDÃO
3302-015.002 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRADESCO SEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/12/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
COM EFEITOS INFRINGENTES.
Omissão no despacho que indeferiu integralmente os pedidos de
restituição,
fundamentando-se
na
irrelevância
da
declaração de
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98 – Divergência
acerca da composição da base de cálculo do PIS e da Cofins, limitada
inicialmente à rubrica “prêmios de seguros” e que, conforme os
documentos constantes dos autos, abrange também receitas financeiras e
de aluguéis – Necessidade de análise dos elementos apresentados pela
embargante para a comprovação das demais rubricas – Anulação do
acórdão embargado e do acórdão da DRJ – Retorno dos autos à Delegacia
de origem para reavaliação dos documentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão identificada,
determinando a anulação do acórdão da DRJ e o retorno dos autos para a análise dos documentos
trazidos pela embargante ao processo relacionados a outras receitas que não a de recebimento de
prêmios sobre seguros e realização de novo julgamento.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.002 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720983/2013-84
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner
Ejchel(substituto[a] integral), Francisca das Chagas Lemos, Jorge Luis Cabral (substituto [a]
integral), Jose Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mario Sergio Martinez Piccini, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Fabio Kirzner Ejchel, o conselheiro(a) Silvio Jose Braz Sidrim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, interpostos pela contribuinte em face do
acórdão no 3302-012.393, proferido em 24/11/2021, apontando a existência omissão por parte de
referida decisão quanto ao fato de o despacho decisório ter indeferido integralmente os pedidos
de restituição com fundamento na irrelevância da declaração de inconstitucionalidade do art. 3o,
§1o, da lei no 9.718/98 e não ter havido lide sobre outras receitas que não a de recebimento de
prêmios sobre seguros.
Realizado o exame de admissibilidade dos embargos, verificou-se a existência da
alegada omissão, sendo admitido os embargos e, ao final, determinada sua distribuição e
posterior inclusão em pauta de julgamento.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator
Os embargos são tempestivos, tratam de matéria de competência dessa Turma,
motivo pelo qual passam a ser analisados.
Conforme relatado a embargante alega omissão por parte de referida decisão
quanto ao fato de o despacho decisório ter indeferido integralmente os pedidos de restituição
com fundamento na irrelevância da declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da lei no
9.718/98 e não ter havido lide sobre outras receitas que não a de recebimento de prêmios sobre
seguros.
O despacho de admissibilidade entendeu como equivocada a informação trazida no
acórdão embargado de que a matéria em debate somente estaria afeta à rubrica “prêmio sobre
seguro”, ou seja, havendo a necessidade de aclaramento de que matérias haveriam de serem
tratadas na decisão.
Após análise do caso, observou-se que a controvérsia se concentrava, segundo o
despacho inicial, apenas na rubrica “prêmios de seguros”. No documento que deu início à
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.002 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720983/2013-84
3
discussão, constava que só este item estava sendo questionado, sem qualquer menção à exclusão
das “receitas financeiras” da base de cálculo do PIS e da Cofins.
A autoridade fiscal, ao intimar a embargante, solicitou que ela esclarecesse os
motivos para o pedido de restituição e demonstrasse como se apurava a base de cálculo das
contribuições. Em resposta, a embargante argumentou que o pedido se fundamentava na
inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98 – salvo as receitas financeiras, que já
estavam vinculadas a outra ação judicial.
Uma análise realizada na base de cálculo do PIS, com amostragem de junho de
2000, revelou que todo o valor recolhido foi solicitado em restituição. Nesse levantamento, além
dos prêmios de seguros, constaram também receitas financeiras e provenientes de aluguéis.
No despacho decisório, ficou registrado que as receitas oriundas da atividade de
seguros deveriam ser consideradas como prestação de serviço e, portanto, compor o faturamento
da empresa. Em sua manifestação de inconformidade, a embargante contestou essa
interpretação, defendendo que o conceito de faturamento deveria ser ampliado – desvinculado da
atividade principal – e que as receitas que não decorriam diretamente da atividade principal
deveriam ser excluídas da base de cálculo, conforme exposto na parte em que se defendia o
“acolhimento parcial do pedido de restituição”.
O acórdão da primeira instância ressaltou que, para se admitir a alegação de que
outras receitas compunham a base de cálculo, seria necessário que a embargante apresentasse
elementos de prova consistentes, o que para a DRJ não teria ocorrido, inviabilizando a apuração
dos valores questionados.
No entanto, em seu recurso voluntário, a embargante reiterou que os autos
continham provas que permitiam identificar receitas adicionais – tais como as de aluguéis e
financeiras – e que, pelo menos para o PIS, essas receitas deveriam ser excluídas do cálculo.
Diante disso, conclui-se que, mesmo que o despacho decisório inicial não tenha
explicitado a questão de outras receitas além dos prêmios de seguros, os documentos e
argumentos apresentados demonstram claramente que a controvérsia abrange outras rubrica.
Assim, os embargos devem ser aceitos, pois há evidência de que a discussão não se restringe
somente aos prêmios de seguros, mas também abrange outras receitas que impactam a base de
cálculo, o que justifica a revisão parcial e a reforma da decisão anterior.
No entanto, tendo em vista a falta de análise das rubricas como receita de alugueis
e financeiras, visando evitar a supressão de instância no presente julgamento, necessário se faz o
retorno do processo à Delegacia de origem para a analise dos documentos carreados pela
embargante aos autos.
Destarte, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para suprir a omissão indicada no recurso, anulando o acórdão da DRJ, determinando o retorno
dos autos à DRJ para a análise dos documentos trazidos pela embargante ao processo
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.002 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720983/2013-84
4
relacionados a outras receitas que não a de recebimento de prêmios sobre seguros e proferir nova
decisão.
Eis o meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 596
DF CARF MF
Original